Tribunal: TJSP
Processo: 2203368-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Impossibilidade. Inocorrência da aventada invasão dos domicílios dos pacientes. Inocorrente, outrossim, a quebra da cadeia de custódia, pois, embora elaborado um único laudo pericial, o boletim de ocorrência individualizou os locais de apreensão dos entorpecentes. Ademais, afigura-se necessária e adequada a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Impossibilidade. Inocorrência da aventada invasão dos domicílios dos pacientes. Inocorrente, outrossim, a quebra da cadeia de custódia, pois, embora elaborado um único laudo pericial, o boletim de ocorrência individualizou os locais de apreensão dos entorpecentes. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia, porquanto, não obstante a primariedade de Pedro, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito imputado a ambos, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido (485,3 g de crack e 2,342 kg de maconha), observando-se que Jhonnatan é reincidente. Por fim, não restou demonstrado estarem os pacientes inseridos em grupos de risco ou que a unidade prisional não esteja adotando as medidas básicas para evitar a disseminação da COVID-19. Ordem denegada.